Tribunal: STF
Processo: RHC 257774
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator rejeitou embargos de declaração formalizados contra a decisão individual que não conheceu do Habeas Corpus nº 990.887/MT (e-docs. 37 e 45).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante o cometimento do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado) (e-doc. 21).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 8). Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. A condenação criminal transitou em julgado em 21/11/2024 (ARESP nº 2.271.659). 



    4. Inconformada, a defesa formalizou o citado writ no STJ, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de intimação da defesa então constituída para se manifestar a respeito do desejo do paciente em recorrer da sentença de pronúncia. Alega que a Defensoria Pública não foi formalmente intimada para apresentar o recurso e permaneceu inerte, sem qualquer manifestação nos autos, frustrando o exercício do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Argumenta que a certidão lavrada pela secretaria judicial comprova a inequívoca vontade de recorrer, sendo inadmissível presumir-se como estratégica a omissão da defesa técnica sem qualquer justificativa formal. Aduz violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aponta deficiência da defesa técnica, posto que "além da omissão quanto à interposição do recurso em sentido estrito após a sentença de pronúncia, a atuação da Defensoria Pública durante todo o trâmite processual se deu de forma superficial, genérica e desvinculada de qualquer estratégia técnico-jurídica minimamente eficaz."



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pretende o reconhecimento da nulidade de todos os atos posteriores à sentença de pronúncia. 



    7. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requer o não provimento do recurso (e-doc. 65). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.



    9. Constata-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



     



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11. Com efeito, o STJ, ao analisar a matéria articulada pelo recorrente, referiu ao entendimento da Corte de origem, no sentido de que o recorrente, intimado da pronúncia, manifestou que consultaria seu advogado para saber se recorreria, ou não, da decisão, sobrevindo a preclusão da matéria, ausente qualquer manifestação de inconformismo por parte da defesa, com a subsequente submissão de Gabriel José a julgamento perante o Tribunal do Júri. Eis o que constou do pronunciamento: 



    "(...) 



    O Tribunal a quo refutou a suscitada nulidade referente à intimação da decisão de pronúncia e interposição do recurso pelos seguintes fundamentos (fls. 45/53): 



    A defesa alega que houve violação ao princípio da ampla defesa, em razão dos autos do processo não terem sido remetidos à defesa técnica para apresentação das razões de recurso em sentido estrito interposto pessoalmente pelo réu, o que em sua visão enseja nulidade dos atos posteriores à pronúncia, reclamando a retomada do feito naquele ponto. 



    Contudo, não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, seja relativa ou absoluta, tampouco impugnação da Defesa em plenário, conforme se denota da Ata de Julgamento (id. 105381992). Nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, eventual nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia deve ser arguida “logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes”.



    [...] 



    No caso, não bastasse isso verifica-se que o réu interpôs o Recurso em sentido estrito no balcão da secretaria da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande, um dia após ter sido formalmente intimado da pronúncia, oportunidade na qual manifestara não saber se recorreria da decisão e que consultaria seu patrono (fls.140/141 c/c fl.143), o qual por sua vez nada alegou em Plenário, conforme já referido.



    Ora, considerando que o apelante manteve a mesma defesa técnica em ambas as fases do rito escalonado do júri, e disse que ela seria consultada para fins de eventual recurso, por certo confiou que o seu advogado adotaria as providências que julgou melhor atender aos interesses do seu cliente. Com efeito, não há falar em nulidade posterior à pronúncia. 



    Neste panorama, fundamentaram as Instâncias Ordinárias que o paciente, intimado da pronúncia, manifestou que consultaria seu Advogado para saber se recorreria, ou não, da decisão, sobrevindo a preclusão da decisão e a submissão de Gabriel José a julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Conclui-se, assim, que a não interposição de recurso pela Defesa técnica decorreu de estratégia da Defesa à época. Em arremate, na primeira oportunidade em que pode alegar a suscitada nulidade, nada alegou a Defesa."(e-doc. 37; grifos nossos).



    12. O entendimento adotado pelo STJ encontra-se em harmonia como figurino legal e com a jurisprudência do STF. Consoante o disposto no art. 571, inc. V, do Código de Processo Penal – CPP, no âmbito dos processos de competência do Tribunal do Júri, as supostas nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão. Nesse sentido: 



    "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO DE CORRÉUS COMO TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I – Nos termos do art. 571, V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em momento posterior à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e aquelas eventualmente verificadas na sessão de julgamento devem ser ventiladas na primeira oportunidade em que couber à defesa falar nos autos. II – Não consta da ata da sessão do Tribunal do Júri qualquer impugnação acerca das nulidades apontadas, estando a matéria preclusa. (...) VIII - Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC nº 116.108/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 01/10/2013, p. 17/10/2013; grifos nossos)



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA COM A PRESENÇA DA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. É viável a intimação do acusado solto por edital, quando frustradas as tentativas de sua intimação pessoal, e, mesmo na sua ausência, a realização da sessão do júri (parágrafo único do art. 420 e art. 457 do Código de Processo Penal). 2. No caso, a apontada irregularidade na intimação pessoal não foi arguida na primeira oportunidade a falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, V, do Código de Processo Penal, logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes. A arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria. Precedentes. 3. Ademais, as inúmeras tentativas frustradas na localização da recorrente condizem com seu desinteresse em acompanhar, pessoalmente, o processamento dos autos, no qual foi assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 27/09/2016, p. 13/10/2016).



    13. Ademais, eventual superação das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes, para o fim de assentar o inequívoco desejo de recorrer ou a alegada inércia injustificada da defesa técnica, demandaria reexame de fatos e provas, medida incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator